Tribunal: TJES
Processo: 5009302-87.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009302-87.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RITA DE CACIA DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009302-87.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO(A): RITA DE CACIA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(ID 17185156) em face da sentença de ID 17185154 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
RITA DE CACIA DA SILVA.

Na origem, a parte Autora ajuizou a presente ação alegando ter sido
contratada pelo Estado sob o regime de Designação Temporária (DT) para o cargo de professora, com sucessivas renovações, atuando no período ininterrupto de 01/11/2022 a 30/01/2025 (27 meses). Pleiteou a declaração de nulidade dos contratos e o consequente pagamento dos depósitos de FGTS.

O juízo de origem (ID 17185154) declarou a nulidade das contratações temporárias por violação à regra do concurso público, fundamentando que as sucessivas renovações sem o devido intervalo temporal desvirtuaram o caráter excepcional da medida. Por consequência, condenou o Município ao pagamento do FGTS, amparando-se no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 e no entendimento firmado pelo STF (Tema 191).

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs recurso (ID 17185156), requerendo a reforma
in totum
da sentença. Alega, em síntese, que o lapso laboral de 27 meses não ultrapassa o limite máximo de 36 meses estabelecido pela Lei Complementar Municipal nº 035/2015, defendendo a plena legalidade e validade da contratação temporária para atender à necessidade excepcional.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à
validade das contratações temporárias firmadas entre as partes e ao consequente direito à percepção de FGTS.

Assim, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece o concurso público como regra para investidura em cargo ou emprego público. A exceção, prevista no inciso IX do mesmo artigo,
permite a contratação por tempo determinado apenas para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso dos autos, verifica-se que a Recorrida foi contratada para exercer a função de Professora, atividade de natureza permanente e essencial do Estado.

O recorrente defende a legalidade da contratação sob o argumento de que o período laborado (27 meses) se encontra dentro do limite de 36 meses previsto pela legislação municipal.

Contudo, conforme irreparavelmente pontuado pelo juízo de piso, a Lei Complementar Municipal nº 35/2015, ao permitir a contratação de professores por até 36 meses,
impõe um critério temporal objetivo: a necessidade de um intervalo mínimo de 30 dias entre uma rescisão e a celebração de um novo contrato temporário (art. 5º, inciso II).

Da análise das fichas financeiras colacionadas aos autos, constata-se que a autora laborou de forma ininterrupta entre
01/11/2022 e 30/01/2025,
não havendo qualquer solução de continuidade ou respeito ao intervalo exigido em lei.

A inobservância desse interstício legal desnatura por completo o viés temporário e excepcional da contratação, evidenciando que a Administração Pública se utilizou de um instrumento precário para suprir uma necessidade permanente e ordinária, burlando a regra do concurso público. Portanto, a declaração de nulidade do contrato é medida de rigor.

Reconhecida a nulidade,
atrai-se a incidência do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura ao trabalhador o direito aos depósitos do FGTS
:

Art. 19-A: É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Esse é o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), de que é devido o FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo.

Deste modo, a sentença que condenou o Município ao pagamento da verba fundiária está em absoluta consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores e com as provas dos autos, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)